Tribunal: TJSP
Processo: 1007542-86.2025.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. RENEGOCIAÇÃO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação da autora contra sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, buscando sua

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. RENEGOCIAÇÃO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação da autora contra sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, buscando sua reforma sob alegação de que o requerido não se desincumbiu da comprovação de celebração contratual hígida, afirmando que a assinatura eletrônica por meio de senha na plataforma foi forjada.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO - Consiste em determinar a validade da contratação, firmada por meio de imposição de senha eletrônica na plataforma do requerido.
III - RAZÕES DE DECIDIR – Autora afirmou desconhecer a contratação do empréstimo pessoal - Contratação configurada como operação de refinanciamento de empréstimos anteriores – Ausência de indicativos de fraude – Alegação de coação para pagamento das parcelas sem nenhuma prova de contato com o requerido após a contratação - Regularidade da contratação – Inexistência de impugnação da autora acerca do valor creditado em sua conta – Tampouco prova da devolução - Comprovação documental apresentada pelo réu – Alegação sua falsificação da assinatura eletrônica desacompanhada de elementos mínimos a lhe atribuir verossimilhança – Prova pericial não requerida - Convencimento desfavorável à versão da autora - Contratação inabalada – Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE – Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige a presença de verossimilhança nas alegações do consumidor ou sua hipossuficiência técnica, o que deve ser fundamentado para efetivação. 2. A ausência de comprovação da coação, de devolução dos valores recebidos ou impugnação específica dos documentos apresentados afastam a alegação de vício de contratação.
Legislação citada: Arts. 373, inciso I e 429, inciso II do CPC. Art. 6o, VIII do CDC.
Jurisprudência citada: TJSP, Apelação Cível 1006828-77.2023.8.26.0005, Rel. Ricardo Pereira Junior, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V, j. 29.10.2024; TJSP, Apelação Cível 1010496-91.2024.8.26.0564, Rel. Pedro Ferronato, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III, j. 19.12.2024.